Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-88.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-88.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A Advogado(s): LUIZ CARLOS DE CAMARGO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÉRMINO CONTRATUAL. ALEGADA PRORROGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO E DA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001339-88.2024.8.05.0004, em que figuram como Apelante SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A e, como apelado, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .